Tribunal: STF
Processo: ARE 1495764
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 284 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO (CPC, ART. 932, IV, b). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE TRAMITOU NA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP. PROCESSO ENCAMINHADO PARA O JUÍZO DESTINATÁRIO EM 10/05/2017. INUTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL VINDICADO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 



    1. ‘Dada a ausência de utilidade do provimento pretendido no recurso especial, é o caso de se reconhecer a falta de interesse em recorrer’ (AgRg no REsp 1.136.424/AM, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, unânime, DJe 20/04/2017). 



    2. ‘Observada a falta de interesse de agir da agravante torna-se inútil e desnecessária a prestação jurisdicional, tendo em vista que o interesse processual está consubstanciado no binômio utilidade e necessidade’ (AI 0024193-12.2003.4.01.0000/MG, Oitava Turma, Rel. Des. Fed. Maria do Carmo Cardoso, unânime, e-DJF1 21/11/2008). 



    3. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Município de Dona Euzébia/BA em face de decisão que em 21/03/2017, com fundamento no art. 932, IV, b, do CPC, negou provimento a agravo de instrumento em que era pretendida reforma de decisão do Juízo da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, por ter reconhecido a incompetência absoluta para processar e julgar cumprimento de sentença originário de ação civil pública proposta contra a UNIÃO, cuja tramitação ocorreu em vara federal da Seção Judiciária de São Paulo/SP. 



    4. Não estando o feito principal (Cumprimento de Sentença 0062245-08.2016.4.01.3400/DF) sob a jurisdição do Juízo de origem, por já ter sido encaminhado em 10/05/2017 para a Seção Judiciária de São Paulo/SP, indiscutível a perda de objeto desta postulação. 



    5. Agravo regimental prejudicado” (fl. 1, e-doc. 17).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 27).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado § 2º do art. 109 da Constituição da Republica.



    Afirma que “o relator aplicou o Recurso Especial Repetitivo nº 1.243.887/PR de maneira equivocada, restringindo a propositura do cumprimento de sentença coletiva, única e exclusivamente, ao foro em que tramitou o processo de conhecimento ou o de domicílio do autor” (fl. 6, e-doc. 36).



    Argumenta que, “em verdade, o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as demandas de origem coletiva contra a UNIÃO podem ser ajuizadas em Brasília, independentemente do domicílio do autor ou do local em que tramitou a fase de conhecimento” (fl. 6, e-doc. 36).



    Sustenta que “o art. 516, II do Código de Processo Civil não é aplicável ao caso. O Superior Tribunal de Justiça, durante a vigência da Lei nº 5.869/73, proferiu inúmeros julgados afirmando que a execução de sentença proferida em ação coletiva não está adstrita ao juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição” (fl. 8, e-doc. 36).



    Ressalta que, “de igual modo, estão equivocadas as premissas de que os artigos 101, I, c/c 98, § 2º, I do CDC devem prevalecer sobre o art. 51, p. ú. do CPC/15 c/c art. 109, § 2º, da Carta Magna e que este dispositivo constitucional guarda pertinência apenas com as ações de conhecimento. Muito embora o CDC limite a propositura do cumprimento de sentença proveniente de ação coletiva ao foro do processo de conhecimento ou ao domicílio do autor, a Constituição Federal sempre terá preponderância sobre qualquer norma, de modo que o foro de Brasília também é competente para julgar a execução. Portanto, figurando a UNIÃO no polo passivo da causa (lato sensu), o cumprimento individualizado de sentença coletiva pode ser distribuído perante o domicílio do autor, no foro em que foi prolatada a sentença ou no Distrito Federal, nos exatos termos do art. 109, § 2º, da Constituição Federal” (fl. 10, e-doc. 36).



    Pedem “que o presente recurso extraordinário seja conhecido e provido” (fl. 12, e-doc. 36).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 42).



    4. Neste agravo, o agravante argumenta que, “no estágio processual que se encontra o feito, o exame de admissibilidade do recurso deveria levar em consideração somente os requisitos intrínsecos e extrínsecos inerentes ao sistema recursal, quais sejam: cabimento, interesse recursal, legitimidade, preparo, tempestividade e regularidade formal, respectivamente” (fl. 4, e-doc. 48).



    Argui que “na decisão recorrida, o que se viu é que o Tribunal a quo adentrou no mérito propriamente dito do recurso extraordinário interposto, impedindo a devolução da matéria recorrida para a apreciação do Tribunal ad quem, usurpando a competência do STF” e que “no presente caso, a perda do objeto alegada deriva da remessa dos autos por causa da declaração de incompetência, assim, por consectário logico, reconhecida a competência, afasta-se a perda do objeto” (fl. 5, e-doc. 48).



    Pede que “a Corte Suprema declare competente o foro do Distrito Federal para julgar a demanda executiva” (fl. 8, e-doc. 48).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem julgou prejudicado o recurso interposto diante da perda de objeto da postulação. Não houve qualquer menção ao “Recurso Especial Repetitivo nº 1.243.887/PR”, ao art. 516 do Código de Processo Civil ou ao Código de Defesa do Consumidor. O acórdão recorrido está fundamentado nos seguintes termos:



    “Verifica-se, por meio de pesquisa ao sistema de informações processuais deste Tribunal, que o feito principal (Cumprimento de Sentença 0062245-08.2016.4.01.3400/DF) não mais se encontra sob a jurisdição do Juízo de origem, tendo sido encaminhado em 10/05/2017 para a Seção Judiciária de São Paulo/SP. 



    Não se observa, pelo exame dos autos, a ocorrência de fato novo, ou seja, que o Juízo destinatário tenha suscitado conflito de competência perante o STJ para que o cumprimento de sentença permaneça sob a jurisdição da Seção Judiciária do Distrito Federal. 



    Diante disso, ausente o binômio necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pretendido, indiscutível a perda de objeto desta postulação, conforme decidido, reiteradamente, por este Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça” (fl. 3, e-doc. 17).



    A matéria veiculada no recurso extraordinário está dissociada do que decidido pelo Tribunal de origem. Não há relação lógica entre o que consta do acórdão recorrido, que assentou a inutilidade do provimento judicial em razão da perda de objeto e as razões recursais apresentadas pelo agravante. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação anulatória. Acórdão do Tribunal de Contas Estadual. Devido processo legal e contraditório. Razões dissociadas do acórdão recorrido. Súmula 284/STF. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. Análise da legislação infraconstitucional pertinente e reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento ao recurso. 2. A parte recorrente defende violações que nem sequer foram abordadas pelo acórdão recorrido, motivo pelo qual o recurso apresenta razões dissociadas da decisão impugnada, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 3. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.470.248-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 17.4.2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ARTS. 2º, 18 E 24, XII, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO IMPUGNADO. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA Nº 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’ 2. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 3. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, na linha hoje positivada no art. 932, III, do CPC em vigor. A inobservância de tal requisito formal resulta na inadmissibilidade do recurso. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 4. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte é constitucionalmente admitida a determinação para que o Poder competente adote as medidas legislativas necessárias a suprir a omissão legislativa. Precedentes. 5. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 6. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.346.819-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PREFEITO. PRERROGATIVA DE FORO. INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. VIOLAÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, em suas razões de decidir, asseverou que a garantia relacionada à prerrogativa de foro do ora agravante, nos termos do inciso X do art. 29 da Constituição da República, foi observada durante toda a fase investigativa, bem como no oferecimento da denúncia e em seu recebimento pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de modo que o trâmite processual da ação penal proposta contra o então Prefeito do Município de Tupã ocorreu dentro dos moldes constitucionais. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, notadamente no que se refere à tese exposta no extraordinário de que houve atos investigatórios atentatórios contra a referida prerrogativa, demandaria, necessariamente, a reanálise dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável na estreita via extraordinária, tendo vista o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. O Tribunal a quo fundamentou seu julgado, em relação à prerrogativa de foro do ora recorrente, no sentido de que ‘tal garantia foi observada durante todo o tramitar das investigações, sendo encaminhada notitia criminis, dando-se em seguida o oferecimento da denúncia e seu respectivo recebimento por esta Colenda Câmara, ratificando todos os atos anteriores’, ao passo que o presente apelo extremo limita-se a afirmar que houve violação ao princípio do juiz natural, porquanto as investigações preliminares não foram supervisionadas pelo TJ/SP, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.309.028-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora